Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704664-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO 11 EIRELI - ME, ANASTACIO MARQUES DE ARAUJO NETO, MARIA MARINA LIMA GARDUNHO DE ARAUJO, JHONATAN JORGE DE SOUZA XAVIER DA SILVA, NAYARA NASCIMENTO OLIVEIRA AGRAVADO: PETROLEO SABBA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por POSTO 11 EIRELI – ME, ANASTACIO MARQUES DE ARAUJO NETO, MARIA MARINA LIMA GARDUNHO DE ARAUJO, JHONATAN JORGE DE SOUZA XAVIER DA SILVA e NAYARA NASCIMENTO OLIVEIRA contra decisão proferida pela Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0713309-43.2021.8.07.0001, não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta, em síntese, que teria entabulado novação da dívida com a parte agravada, tendo recebido carta de quitação e estando adimplente com todas as parcelas da obrigação. Aduz que o título não seria exequível, uma vez que careceria de certeza. Aduz enriquecimento sem causa da parte agravada e afronta ao princípio da boa-fé objetiva. Tece demais considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Defende que estão presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao Agravo. Requer o conhecimento do recurso, com a concessão do efeito suspensivo vindicado e, no mérito, o provimento do recurso com a declaração de nulidade da execução pela ausência de exigibilidade da dívida. Preparo recolhido no ID 68632230. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não estão presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão recorrida, de ID 221847344 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de exceções de pré-executividade apresentadas pelos executados nos ids. 210721328 e 212120113, sustentando, em suma, a inexequibilidade e inexigibilidade dos títulos que embasam a presente, ante a suposta novação havida entre as partes. Intimado, o exequente manifestou-se nos ids. 213803650 e 214682603, rechaçando as alegações dos excipientes, pugnando pelo não conhecimento das exceções, por versar sobre matéria oponível apenas em sede de embargos à execução. É o breve relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não demandem dilação probatória. Configura, outrossim, meio atípico e excepcional de defesa, somente admitido quando o vício que se atribui ao título se apresenta suficientemente hábil a invalidar a execução, sem necessidade de se utilizar dos embargos à execução. No caso, as alegações dos executados dizem respeito a matérias de mérito e que não prescindem de análise probatória. Além disso, não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não se tratando, portanto, de hipótese de nulidade. Deveras, conforme se infere, as alegações deduzidas pelos executados dizem respeito a matérias prevista no rol do art. 917 do CPC, e que, portanto, devem ser suscitadas em sede de embargos à execução. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, não conheço das exceções de pré-executividade de ids. 210721328 e 212120113. Ao CJU-VETECA para que certifique o decurso dos prazos para oposição de embargos à execução. Sem prejuízo, indique o exequente bens penhoráveis, ou requeira o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do processo, na forma do art. 921, III, do CPC. Intimem-se. A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor. Dessa forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução. Elucida, a propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves: Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução. (Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1274) O referido incidente encontra hoje previsão no parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil. Confira-se a redação de tal dispositivo, in verbis: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Assim, é consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. No caso em exame, embora as alegações deduzidas em sede da exceção de pré-executividade digam respeito à inexequibilidade do título executivo, matéria que poderia ser conhecida de ofício pelo Juízo, o cerne da alegação do excipiente, ora agravante, diz respeito à alegada ocorrência de novação da dívida celebrada pelas partes. Ocorre que a novação se trata de matéria que, em regra, demanda dilação probatória, ainda mais no caso dos autos, em que a dívida perseguida possui o mesmo valor da novação efetuada, não aparentando se tratar de uma nova dívida contraída para extinguir a anterior. Inclusive, o negócio celebrado entre as partes foi nomeado como um “contrato de confissão de dívida” e não como um contrato de novação de dívida (ID 68630986). A aferição do real ocorrência de novação depende da produção de provas e oportunização de contraditório, o que não é possível ser realizado pela estreita via da exceção de pré-executividade. Conforme já explicitado em linhas alhures, a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano e questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação. Sobre o tema, a Súmula no 393 do colendo STJ: Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Assim, a exceção de pré-executividade só é admitida nas hipóteses em que há inviabilidade do prosseguimento do processo executivo. A ocorrência de novação da dívida, por sua vez, é matéria de defesa do executado, e não questão de ordem pública, a ser deduzida em oportunos embargos à execução. Nesse mesmo sentido é firme a jurisprudência tanto desta egrégia Corte, quanto do colendo STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Colendo STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. 2. No caso, muito em embora, em tese, poder-se-ia cogitar que os Recorrentes estão impugnando a exigibilidade dos títulos, a comprovação da novação demanda discussão em via própria, em razão da necessidade de dilação probatória. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1280925, 0712968-54.2020.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2020, publicado no DJe: 23/09/2020.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESUNÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada na Súmula n. 393 preceitua que: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 5. Na hipótese, verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa – CDA que lastreou a execução fiscal foi emitida em razão de tomada de conta especial, para apuração de responsabilidade civil pelo prejuízo causado ao erário Distrital decorrente de irregularidades constantes em procedimento licitatório. 6. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, estando presentes os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80. 7. O STJ, no julgamento do REsp 1105442/RJ (Tema 135), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contando do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento”. 7.1. No caso, entre a constituição do crédito e o ajuizamento da ação não houve o transcurso de cinco anos, logo, não há que se cogitar a ocorrência da prescrição da pretensão executória. 8. Ainda que o executado defenda a ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que constituiu o crédito do exequente, como matéria de defesa na exceção de pré-executividade, à tese em questão demanda dilação probatória a respeito do tema, sendo inviável pela via eleita pretendida. IV. Dispositivo e tese. 9. Agravo de Instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. Sem honorários. (...) (Acórdão 1955074, 0734907-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 23/01/2025.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 393/STJ. SÚMULA 83/STJ. (...) 3. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao concluir o julgamento do REsp 1.104.900/ES, de relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no DJe do dia 1o.4.2009, ratificou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ. (...) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 750.650/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EFEITOS DA COISA JULGADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. I - A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ (AgRg no AREsp 552.600/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/09/2014). II - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1137300/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015) (destacado) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou a antecipação de tutela pretendida no presente recurso, ante a necessidade de dilação probatória para análise da matéria debatida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2025 17:08:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador